Tribunal: TJBA
Processo: 0500678-61.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500678-61.2019.8.05.0103

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: TARCISIO SANTOS DA PAIXAO e outros (6)

Advogado(s): CONSTANTINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO, IREMAR SILVEIRA SANTOS, ELOI LUCAS SILVA MOTA, ANGELO SOUZA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ANGELO SOUZA DOS SANTOS, DIMITRE CARVALHO PADILHA, LUCAS ANDRE GOES RIBEIRO CAVALCANTI, GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO, SERGIO ALEXANDRE MENESES HABIB, THALES ALEXANDRE PINHEIRO HABIB

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

RECURSO INTERPOSTO PELOS RÉUS CONTRA A
SENTENÇA QUE OS CONDENARA, NA EXATA MEDIDA DAS RESPECTIVAS CULPABILIDADES, PELO ENVOLVIMENTO NA PRÁTICA DE DELITOS DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO, FRAUDE À EXECUÇÃO DO CORRELATO CONTRATO, ALÉM DE CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA NA CONSTITUIÇÃO DE EMPRESAS. DIVERSAS PRELIMINARES ALEGADAS. TODAS REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS CONDUTAS DELITIVAS. NÃO ACOLHIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO VASTO E CONCLUDENTE DE FORMA INSOFISMÁVEL DA PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS RÉUS NOS EXATOS TERMOS DELINEADOS NA DENÚNCIA. PROVA CABAL E INDUVIDOSA.

1. Preliminar de Quebra de cadeia de custódia – ausência de perícia nas conversas
(Alegada por TARCÍSIO SANTOS DA PAIXÃO, ARIELL FIRMO DA SILVA BATISTA, AEDO LARANJEIRA DE SANTANA e CLEOMIR PRIMO SANTANA)
e Ausência de relatórios periciais
(Apontada pelas defesas de LEANDRO SILVA SANTOS, AEDO LARANJEIRA DE SANTANA e CLEOMIR PRIMO SANTANA)

O detalhamento das etapas percorridas desde a decisão que deferiu a busca e apreensão dos aparelhos celulares dos réus, passando pelo cumprimento da ordem, bem como a extração final das conversas restaram descritas nos autos, inclusive a forma como os peritos extraíram as conversas, ou seja, através do equipamento de extração e análise de registros de telefonia móvel denominado UFED, da empresa Celebrite.

Ademais, a defesa dos seus constituintes tiveram a oportunidade de se manifestar e se contrapor todas as provas carreadas, não havendo a mínima possibilidade de que seja alegada ofensa ao contraditório e à ampla defesa e apontar quaisquer falhas, pois lá constam todos os relatórios concernentes a autos de arrecadação de objetos, com servidores públicos e terceiros presentes no local testemunhando a arrecadação, bem assim no relatório confeccionado pela Perícia Forense que extraiu seus conteúdos, mencionando os ofícios que encaminharam os equipamentos.

Diante do exposto, afasta-se a preliminar suscitada.

2. Da Preliminar de Inépcia da inicial acusatória
( Alegada pela defesa de
TARCISIO SANTOS DA PAIXÃO, LEANDRO SILVA SANTOS, AEDO LARANJEIRA DE SANTANA e CLEOMIR PRIMO SANTANA)

Basta uma leitura atenta da peça acusatória para verificar que estão detalhadamente imputadas as condutas de cada um dos acusados. O organograma é apenas o “resultado” dos elementos colhidos em sede investigatória que levaram a convicção ministerial.

Examinando-se os autos, evidencia-se que a peça acusatória, em senso contrário ao quanto asseverado, não se apresenta inepta, uma vez que individualiza, de forma satisfatória, a conduta dos demandados, narrando com bastante nitidez.

Frise-se que há uma relação lógica, entre os fatos, supostamente, delituosos e a autoria, imputados aos denunciados.

Portanto, preliminar de inépcia da denúncia afastada.

3. Abolitio Criminis – revogação do crime previsto no art. 89 da Lei 8.666/93

No tocante ao enquadramento penal, a revogação do crime previsto no art. 89 da Lei nº 8666/93 não ocorreu
abolitio criminis
e, sim, continuidade normativo-típica, segundo o qual ocorre manutenção, após a revogação de determinado dispositivo legal, do caráter proibido da conduta, com o deslocamento do conteúdo criminoso para outro tipo penal, pois o fato permanece punível no art. 337-E, do Código Penal.

Precedentes do STJ e STF.

Na hipótese, houve descrição exaustiva e pormenorizada da atuação dos recorrentes, sugestiva da prática do crime previsto no art. 89,
caput, da Lei n. 8.666
/1995, com todas as suas elementares, deixando entrever o dolo específico de causar dano ao Erário, bem como o efetivo prejuízo causado à Administração Pública.

Preliminar rejeitada.

4
.
Existência de conexão com outras ações penais -
Biênios 2013- 14 e 2017-18
( Alegação da defesa de AEDO LARANJEIRA DE SANTANA e CLEOMIR PRIMO SANTANA).

Constitui faculdade do Juízo processante determinar a separação ou a reunião de processos, pautando-se por critérios de conveniência e oportunidade, inexistindo qualquer prejuízo à defesa, porquanto há a possibilidade de compartilhamento de provas, permitindo o exercício das garantias constitucionais que regem o processo penal.

Além disso, destaca-se que a ação desmembrada correrá perante o mesmo Juízo o que evita decisões contraditórias.

Percebe-se facilmente, da leitura dos fundamentos integralmente reproduzidos, que nada ou muito pouco haveria a se acrescentar quanto à análise particular e concreta da questão para estes autos.

Se o instituto da conexão busca justamente economia processual e evitar julgamentos dissonantes,
in casu
, o instituto da conexão em nada contribuiria para a promoção da justiça, muito pelo contrário, inviabilizaria o curso regular e claro dos atos processuais.

Sendo exatamente a mesma linha de intelecção dos autos,
rejeita-se de forma segura a preliminar, por inexistir nulidade a ser sanada.

5. Nulidade das colaborações premiadas

Registre-se, inicialmente, que houve perfeita consonância com todas as provas apresentadas nos autos, ou seja, não configurou versão isolada ou fantasiosa, não havendo que se falar, por conseguinte, em mentira.

Assim, ao contrário dessa tese, a colaboração premiada foi homologada pelo juízo por ter observado os preceitos legais, tendo sido plenamente respeitada a voluntariedade do colaborador, conforme ressaltado por ele mesmo em juízo, durante a instrução da causa.

Preliminar rejeitada.

6.

Inovação acusatória – princípio da correlação e mutatio libelli (
Alegação da defesa de

AEDO/CLEOMIR e LEANDRO)

e

desrespeito ao princípio da correlação e do sistema acusatório (Alegação da defesa de
AEDO e CLEOMIR SANTANA).

Não foram imputados pelo Ministério Público quaisquer novos delitos, e além disso, houve sim a possibilidade de se manifestar por parte da defesa, sistemática plenamente respeitada pelo Juízo
a quo
.

Tanto foi assim que a Sentença expressamente consignou que os fatos não foram objeto de análise enquanto fatos delitivos, mas apenas lateralmente, justamente porque não dizem respeito ao objeto da questão. Assim ficou posta a questão de maneira clara na sentença.

Assim, o juízo cuidou em dispensar toda cautela a fim de garantir que ambas as partes, além de produzirem as provas necessárias e pertinentes ao esclarecimento dos fatos tratados nesses autos, tivessem pleno acesso a todo esse arsenal probatório e todo o conteúdo dos índices das conversas interceptadas.

Isso porque logo após o levantamento dos sigilos dos processos incidentais, quando já cumpridas as diligências respectivas nos processos cautelares (interceptação telefônica, quebras de sigilo bancário, fiscal, busca e apreensão) foi dado livre acesso aos advogados da forma mais ampla possível, com o intuito de evitar qualquer alegação futura de cerceamento de defesa.

Preliminares todas rechaçadas.

MÉRITO

No tocante ao mérito, é cristalino que a materialidade delitiva se encontra sobejamente demonstrada através do Relatório Financeiro, os áudios captados mediante autorização judicial e respectivas degravações, as atas de licitações diversas das várias empresas investigadas, depoimentos dos investigados, fazendo-se necessário registrar que a sentença encontra-se devidamente fundamentada nos fartos elementos angariados pelo Ministério Público, na operação promovida pelo GAECO, que deu azo à instauração dos procedimentos e medidas cautelares.

Assim, segundo a denúncia, durante os anos de 2015 e 2016, sob à gestão do ex-vereador Tarcísio da Paixão, o grupo SCM CONTABILIDADE e LICITAR, representado por Cleomir Primo Santana e Leandro Silva Santos, superfaturou contratos licitatórios, bem como contribuiu para diversos esquemas fraudulentos e pagamento de propinas nas gestões do legislativo de Ilhéus também nos biênios de 2013/2014 e 2017/2018.

Segundo restou demonstrado ao longo da instrução probatória, os réus possuíam estrutura organizada, com divisão de tarefas, com o fito de aproveitar-se dos procedimentos licitatórios realizados na Câmara Municipal de Ilhéus.

Tramitaram os autos da Medida Cautelar de Quebra de Sigilo Bancário e Fiscal (0300626- 20.2017.8.05.0103), Medida Cautelar de Interceptação Telefônica (0300561-25.2017.8.05.0103), Medida Cautelar de Afastamento de Sigilo de Comunicações Telemáticas (0303493- 83.2017.8.05.0103), Medida Cautelar de Afastamento de Sigilo de Dados Telefônicos e Telemáticos (0302342-48.2018.8.05.0103), Pedido de Compartilhamento de Provas (0303039-69.2018.8.05.0103), Medida Cautelar de Busca e Apreensão (0300615-20.2019.8.05.0103), Processo de Colaboração Premiada (0300614-35.2019.8.05.0103), Pedido de Prisão Preventiva (0300554-62.2019.8.05.0103) e Ação Penal nº 0501050-78.2017.8.05.0103.

Ademais, os autos tem por base os elementos de prova colhidos nos autos do Inquérito Civil n. 001.9.124731/2017, denominada "Operação Prelúdio", da Medida Cautelar Preparatória de Ação Civil de Improbidade Administrativa nº 0302316-50.2018.8.05.0103, da Ação Civil Pública nº 0302316-50.2018.8.05.0103 e do Pedido de Compartilhamento de Provas nº 0302318-20.2018.8.05.0103, esses últimos em curso perante o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Ilhéus/BA.

Evidenciou-se também que, o espectro de fraudes praticados por intermédio em contratos públicos com o município ao longo de anos, sugere forte possibilidade de se tratar de típica hipótese de corrupção sistêmica.

Impende consignar que a gravidade dos fatos é inconteste e a engenhosidade da quadrilha demonstra organização e elevada periculosidade, uma vez que, por intermédio da influência de Tarcísio, Presidente da Câmara,
evidencia um articulado
modus operandi
empregado pelo agente na prática da conduta criminosa.

Assim, os termos de depoimentos e de declarações acostados, aliado a prova documental, respaldam as conclusões da Magistrada quanto à prova da materialidade e comprovação da autoria delitiva, deixando patentes as circunstâncias da ocorrência.

Assim, ao assumir a presidência da Câmara em janeiro de 2015, (1) TARCÍSIO SANTOS DA PAIXÃO montou o seu
staff
administrativo, por meio de nomeações precárias para cargos comissionados (2) ZERINALDO MARCOLINO DE SENA, (3) ARIELL FIRMO DA SILVA BATISTA e (4) ÂNGELO SOUZA DOS SANTOS] e, paralelamente, manteve o servidor (5) PAULO EDUARDO LEAL NASCIMENTO e os empresários (6) AÊDO LARANJEIRA DE SANTANA, (7) CLEOMIR PRIMO SANTANA e (7) LEANDRO DA SILVA SANTOS, todos responsáveis por funções essenciais ao controle dos esquemas fraudulentos desenvolvidos ao longo do macroprocesso de execução orçamentária para realização das várias despesas da Câmara.

Segundo o Ministério Público, os acusados, por meio do absoluto controle do macroprocesso de execução orçamentária promoveu continuados desvios de dinheiro público.

Cada um dos réus acima citados agiu e/ou se omitiu dolosamente, em contexto associativo com os demais, cada qual atuando nos limites dos seus cargos ou posições no esquema, com o objetivo de espoliar o patrimônio público ao longo dos anos de 2015 e 2016.

O réu Tarcísio Santos da Paixão, presidente da CMI no biênio 2015/2016 exercia o pleno controle da execução orçamentária da casa e, consequentemente, teve participação ativa e decisiva nos crimes praticados pela organização criminosa durante sua gestão.

Aliou-se ao grupo empresarial que já atuava na Casa, capitaneado pelo acusado Aedo Laranjeira de Santana e operado pelos acusados Cleomir Primo Santana e Leandro Silva Santos, além do servidor Paulo Leal.

Paralelo a isso, trouxe para junto de si, dentro do alto escalão da estrutura burocrático-administrativa da CMI, pessoas do seu círculo de confiança, a saber: - Zerinaldo Marcolino de Sena: Assessor de Comunicação Suplente e, posteriormente, Membro da Comissão Permanente de Licitação e Equipe de Apoio ao Pregoeiro e Fiscal de Contratos; - Ariell Firmo da Silva Batista – Controlador Interno da CMI, Membro e Suplente da Comissão de Licitação, alternando-se com Zerinaldo nessa função;- Angelo Souza dos Santos – Assessor do Gabinete da Presidência a partir de setembro de 2015;- Kléber Sena Gomes – Procurador Jurídico na casa no biênio 2015/2016.

Além da direção superior da súcia, Tarcísio atuou diretamente nas fases dos processos de contratação e dos processos de pagamento, praticando atos administrativos indispensáveis ao desvio do dinheiro público.

Portanto, prevalecendo-se da sua condição de Presidente da CMI, concorreu dolosamente para o desvio, em proveito próprio e de terceiros, de dinheiro público oriundo da CMI para pagamento em contraprestação dos serviços prestados pela SCM e Licitar.

A Licitar e SCM foram responsáveis pela confecção da totalidade dos processos de licitação, inexigibilidade e dispensa, acompanhamento da execução dos contratos e a formalização dos processos de pagamento e prestações de contas nos anos de 2015 e 2016, respectivamente.

As provas colhidas demonstram que essas duas empresas, por meio dos seus sócios Leandro e Cleomir, produziram todos os atos administrativos formais integrantes desses procedimentos e apenas recolheram as assinaturas dos diversos agentes públicos intervenientes nesses processos: Presidente, Chefe de Gabinete, Procurador Jurídico, Pregoeiro e sua equipe de apoio, Fiscal de Contratos, Controlador Interno e Tesoureiro, sem que eles tenham feito, concretamente, quaisquer análises documentais, ou mesmo que tivessem refletido sobre essa atividade.

As provas emanaram tanto de várias cautelares consistentes nas chamadas Técnicas Especiais de Investigação (TEIs) - afastamento de sigilo bancário e fiscal, interceptações telefônicas, afastamentos de sigilo telemático, inclusive colaboração premiada do corréu PAULO LEAL, e da pessoa de KLEBER SENA - como de medidas como coleta de depoimentos testemunhais, busca e apreensão de documentos e equipamentos, e análises de tais elementos de prova, que consubstanciaram relatórios de análise técnica, todos cotejados levaram à inevitável conclusão da responsabilidade penal dos acusados pelos eventos delitivos.

Desta forma, no que concerne ao êxito do comando sentencial, diversamente do quanto alegado pela Defesa, resta sobejamente evidenciada sua conformidade com o ordenamento pátrio.

PARECER DA PROCURADORIA PELO IMPROVIMENTO DOS RECURSOS.

REJEITA-SE TODAS AS PRELIMINARES SUSCITADAS E, NO MÉRITO, NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS DE TARCÍSIO SANTOS DA PAIXÃO, ARIELL FIRMO DA SILVA BATISTA, ANGELO SOUZA DOS SANTOS E AEDO LARANJEIRA DE SANTANA E JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE OS RECURSOS DE CLEOMIR PRIMO SANTANA E LEANDRO SILVA SANTOS, apenas para ajustar a dosimetria.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO n.º 0500678-61.2019.8.05.0103
, em que figuram, como Apelantes,
TARCISIO SANTOS DA PAIXÃO
E OUTROS
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR TODAS AS PRELIMINARES SUSCITADAS E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE TARCÍSIO SANTOS DA PAIXÃO, ARIELL FIRMO DA SILVA BATISTA, ANGELO SOUZA DOS SANTOS E AEDO LARANJEIRA DE SANTANA E JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE OS RECURSOS DE CLEOMIR PRIMO SANTANA E LEANDRO SILVA SANTOS, apenas para ajustar a dosimetria,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA